Tribunal: TJDFT
Processo: 0727962-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727962-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA OAS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: CONDOMINIO DO EMPREENDIMENTO MAX HOME &amp; MALL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela CONSTRUTORA OAS S.A. em face do CONDOMÍNIO DO EMPREENDIMENTO MAX HOME &amp; MALL ante a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação cautelar de produção antecipada de provas 0716278-42.2019.8.07.0020, em sede de embargos de declaração, acolheu parcialmente os embargos, determinar que o pagamento dos honorários periciais recaísse sobre ambas as partes na proporção de 50% para cada, nos seguintes termos (ID 67359057 na origem): Tratam-se de embargos de declaração opostos pelo requerido o qual afirma a existência de contradição na decisão de id. 64992186 que deferiu a produção de prova pericial e determinou à ré o pagamento dos honorários periciais. Argumenta que ambas as partes formularam requerimento de produção de prova pericial, devendo o ônus do pagamento recair exclusivamente em face do autor. Pois bem. De fato, ambas as partes pugnaram pela produção de laudo pericial a ser realizado por expert deste juízo (item no1 da petição inicial de id. 50224896 e parte final da petição de id. 56194675 formulada pelo réu), sendo incongruente a realização do pagamento dos honorários periciais somente pela parte ré. Assim, acolho parcialmente os embargos para determinar que o pagamento dos honorários periciais recairá sobre ambas as partes na proporção de 50% para cada. Intime-se o perito nomeado na decisão de id. 64992186 para informar se aceita o encargo e apresentar a proposta de honorários. Em suas razões recursais, o agravante aduz que: (i) na origem, trata-se de produção antecipada de provas, na qual a Agravada narra que, após a entrega do empreendimento capitaneado pela Agravante, foi constatada a apresentação de diversos defeitos nas construções; (ii) os referidos defeitos abarcam, supostamente, a inobservância do projeto de arquitetura, bem como vícios inerentes ao próprio projeto arquitetônico, aos materiais utilizados para a construção e a execução da obra; (iii) diante da alegada inércia, o Agravado ingressou em juízo, para que se determinasse a homologação dos laudos técnicos realizados e/ou que fosse oportunizada a produção da prova; (iv) ao final, fosse homologado o laudo pericial elaborado, ordenando-se a permanência dos autos em cartório pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, facultando-se aos interessados a reprodução ou solicitar as certidões pertinentes, nos termos do disposto no artigo 383 do Código de Processo Civil; (iv) a parte Agravante ofertou contestação, consignando ali que o juízo monocrático havia determinado o ônus do pagamento da perícia integralmente ao Agravante; (v) após tal contestação, o juízo, em embargos de declaração, redistribuiu os ônus da perícia, na proporção de 50% para cada uma das partes (ID 65773925), em face da alegação de pleito comum em relação à realização da perícia; (vi) a decisão recorrida versa sobre redistribuição do ônus da prova e, assim, enquadra-se na hipótese insculpida no artigo 1.015, inciso XI, do CPC; (vii) equivocadamente entendeu a decisão agravada pelo rateio dos honorários periciais entre a Agravante e o Agravado, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, sob o fundamento de que a Agravante formulou requerimento de produção de prova pericial, o que não se sustenta; (viii) em momento algum a Agravante requereu a realização de exame pericial, mas, ao contrário, em contestação, apenas rechaçou a pretensão do Agravado de homologar laudo pericial produzido unilateralmente há mais de dois anos por profissional particular, sem qualquer participação da Agravante; (ix) realização de exame pericial foi requerida exclusivamente pela parte Agravada, por ocasião da propositura da demanda judicial; (x) o ônus deve recai, segundo o art. 95 do CPC, pela parte que tiver requerido a perícia; (xi) a demanda originária teve como único objetivo a produção da prova pericial em relação a qual a Agravada objetiva comprovar o fato constitutivo do seu direito; (xii) diante do art. 328, §3o. do CPC, frisa que não requereu a produção de qualquer prova, de modo que a demanda originária prossegue somente para realização do exame pericial requerido pelo Agravado quando da propositura da demanda. Em sede de pedido de tutela recursal, requer a concessão do efeito suspensivo para que se sobreste a decisão agravada, no sentido de se aguardar a decisão final para o recolhimento integral da verba honorária pela parte responsável. Aduz como probabilidade do direito, a exigibilidade do ônus integrais dos honorários periciais a ser imputada ao Agravado, pois foi esse que propôs demanda judicial justamente para realização do exame pericial em comento. Em relação ao perigo de dano irreparável, apontou a iminência da produção da prova pericial, sem a definição quanto à correta distribuição do ônus custear o trabalho do perito. No mérito, requer seja reformada a decisão interlocutória de ID no 67359057, determinando que o ônus de custear a perícia técnica recaia integralmente sobre o Agravado, conforme determina a norma do artigo 95, caput do Código de Processo Civil. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 18361608 e 18361909). DECIDO. A Agravante, em sua peça, tece ampla exposição a respeito do cabimento do presente recurso, de modo a não se demandar intimação para fundamentar o cabimento do recurso, nos termos dos arts. 9o. e 10 do Código de Processo Civil. A insurgência trazida pelo Agravante – fixação dos ônus dos honorários periciais sobre ambas as partes na proporção de 50% para cada - traz, como pano de fundo, a apreciação do presente pedido em sede de agravo de instrumento, a partir da controvérsia sobre a natureza do rol do art. 1.015 do CPC. Isso porque, de um lado, subsistem as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento estão previstas no art. 1.015 do CPC: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; I - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Tenho que o supracitado dispositivo processual estabelece um rol taxativo para as hipóteses de cabimento do aludido recurso. É cediço que o rol enumerado no artigo acima transcrito não admite, em regra, interpretação ampliativa, resultando na taxatividade do cabimento do aludido recurso, que reúne hipóteses pontuais, já que, na assertiva contrária – ou seja, ampliação – não haveria sentido elencar hipóteses subsuntivas. Assim, em regra, cabe agravo de instrumento nos casos enumerados no art. 1.015 do CPC e, também, nas demais hipótese previstas em lei (art. 1.015, inc. XIII do CPC). Desse contexto, vale ressaltar a opção político-legislativa, que foi clara, ao estabelecer um rol taxativo para as hipóteses de cabimento do aludido recurso, sendo, portanto, em princípio, a lógica estruturante do Código vigente. Com isso, diante da inexistência de respaldo legal, seja no próprio art. 1.015 do CPC, bem como em demais hipóteses (ex vi art. 1.015, XIII do mesmo CPC), não existem outras situações que não as elencadas ali para autorizar o manejo do agravo de instrumento, sob pena de se desvirtuar a lógica instituída pelo Código vigente, que mudou estruturalmente o rol de situações que desafiam o agravo de instrumento. Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, tanto no REsp 1.704.520/MT, como, depois, no âmbito do REsp 1.696.396/MT, consolidou o seguinte entendimento: (...) 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (...), trazendo, como condição necessária à mitigação da regra do art. 1.015 a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão pontuada na apelação. No presente caso, trata-se de recurso interposto contra decisão do Juízo de origem que fixou os ônus dos honorários periciais sobre ambas as partes na proporção de 50% para cada, em ação que, na origem, depende de realização de perícia. Diante dessa controvérsia, em que pese manifestar entendimento quanto à possibilidade de interpretação extensiva do art. 1.015 do referido Código, como já tive oportunidade de perfilhar em outros julgados e decisões, tenho que se trata de situações pontuais, quando se encontram em discussão circunstâncias imprescindíveis à regular continuidade do feito, a exemplo da competência. Porém, ao contrário do que afirma a Agravante, o caso em comento não se subsume à hipótese do art. 1.015, XI do CPC, uma vez que esse encaminha, para os termos do art. 373, § 1o do CPC. Isso porque, de plano e pronto, a questão, na origem, versa sobre a imposição do ônus em relação a quem, em tese, teria pleiteado a produção da prova, e não sobre a impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput do art. 373 ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Assim, diante da manifesta ausência de subsunção à regra, o que se impõe examinar, por agora, é a possibilidade de reconhecer, nesse caso concreto, ampliação do rol do art. 1.015 do CPC. Entendo que, em relação à fixação dos ônus da produção de prova, não se trata de uma circunstância estritamente imprescindível à continuidade do feito, pois esse pode seguir, com a apreciação feita pelo juízo monocrático e, em sede de preliminar de apelação, a parte insurgente pode suscitar a questão. Além disso, entendo que o Agravante, em seu petitório constante do ID 18361608 não logrou êxito em apontar a urgência quanto a se definir, de plano e pronto, a necessidade da perícia como condição imprescindível ao prosseguimento do feito que, inclusive, tem por objeto a produção antecipada de prova, o que motiva, mais ainda, o aguardo de eventual recurso de apelação, ocasião em que, inclusive e, em tese, podem ser redefinidos todos os ônus. Colaciono entendimento nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE RECURSAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ENCERRAMENTO DA FASE INSTRUTÓRIA. INSATISFAÇÃO DIRECIONADA AO CONTEÚDO DA PROVA PERICIAL. ART. 1015 DO CPC. ROL TAXATIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de previsão legal. 1.1. O agravante interpôs agravo de instrumento contra decisão interlocutória que encerrou a fase instrutória. 2. A pretensão do agravante não permite ampliar as hipóteses previstas no art. 1015 do CPC, pois o legislador especificou quais seriam as decisões interlocutórias passíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento. 3. No caso em exame, é possível verificar que o agravante direciona sua insatisfação ao conteúdo da perícia, o que demonstra não ser a hipótese de interposição de agravo de instrumento. 4. O presente caso, ademais, não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1205341, 07093296220198070000 - 3a Turma Cível – Relator: Des. ALVARO CIARLINI – Data de julgamento: 25/09/2019 - Publicado no DJE : 10/10/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada).[grifos nossos] Assim, à míngua de elementos que permitam aferir situação temerária quanto à inutilidade processual em relação a se aguardar o deslinde do feito e, em sede de alegação, suscitar-se preliminar, entendo pela aplicação integral da regra, pois o Código elencou, de forma expressa, quais as decisões poderiam ser impugnadas por meio do agravo de instrumento, devendo-se reconhecer o não cabimento de tal recurso para a hipótese onde inexiste previsão legal e, no caso concreto, urgência e imprescindibilidade. Por essas razões, entendo não ser cabível o presente recurso. Diante do exposto, não se enquadrando o presente recurso em nenhuma das hipóteses estabelecida nos incisos do art. 1.015 do CPC, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos dos artigos 932, inciso III, do CPC e 87, inciso III, do RITJDFT. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 11 de agosto de 2020 21:28:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador